Tribunal: STF
Processo: RHC 224563
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Angelo Conceição do Carmo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 773.090/AC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Acre, em 26.6.2018, julgou procedente a denúncia, para condenar “Angelo Conceição do Carmo [e corréu] pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial semiaberto, bem como multa no valor proporcional de 753 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa”, na Ação Penal n. 0002866-07.2018.4.01.3000/AC (fl. 7, e-doc. 5).



    3. Em 8.2.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002866-07.2018.4.01.3000/AC, interposta pela defesa, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 6). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pelos réus em face da sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa (cada um).



    2. Narra a inicial acusatória que os recorrentes, no dia 10/03/2018, foram flagrados transportando 15,800 kg (quinze quilos e oitocentos gramas) de cocaína no veículo Ford Fiesta GI Class, cor azul, Placa KEM 9935; e, 13,750 kg (treze quilos e setecentos e cinquenta gramas) de cocaína no veículo Ford/Fiesta Street, Cor Prata, Placa JUR 1448. Segundo o MPF os réus confessaram que receberiam cada um o valor de R$ 10.000,00 reais para transportar a droga proveniente da Bolívia da cidade de Epitaciolância até Porto Velho.



    3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão n. 23/2018 e 24/2018, que indicam a quantidade da droga aprendida; laudos de constatação e de química forense que comprovam o fato de ser cocaína a substância apreendida em posse dos apelantes; assim como pelas declarações dos recorrentes quando da prisão em flagrante; pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório judicial.



    4. O juízo considerou favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do CP, fixando a pena-base acima do mínimo previsto no preceito secundário com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06, a saber, a natureza e a quantidade de droga apreendida, elementos esses que são preponderantes na fixação da pena. No caso, a droga apreendida (cocaína) e a quantidade elevada são elementos suficientes para fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, como bem fundamentado pelo juízo. 



    5. Em razão da confissão espontânea o magistrado reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses, ficando a pena em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Sem agravantes a serem aplicadas.



    6. A jurisprudência do STJ no sentido de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em patamar diverso do máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).



    7. Os réus são primários, não ostentam maus antecedentes, não há nos autos comprovação de que integram organização criminosa. Contudo, no caso, os acusados não fazem jus à integralidade da causa de diminuição de pena, ‘porque ‘mula’ age com pleno conhecimento de estar a serviço de um grupo ou organização criminosa (STF, HC 120985), sendo admissível a redução em 1/3’. Assim, mantém-se a redução da pena em 1/3, perfazendo 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    8. Na terceira fase, em virtude da transnacionalidade do delito (art. 40, inciso I, da Lei 11.343/06), a pena foi acrescida em 1/6, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos para cada dia-multa.



    9. No caso, a sentença decretou o perdimento, em favor da União, dos veículos apreendidos na posse dos réus, Ford Fiesta GL, Class, placa KEM 9935, e Ford Fiesta Street, placa JUR 1448, pois o entorpecente estava acondicionado nos compartimentos dos motores dos respectivos automóveis, revelando-se, ante esse contexto, serem os bens instrumentos para a prática criminosa, nos termos do art. 91, inciso II, ‘a’, do CP.



    10. Portanto, julgada a apelação do processo principal e sendo confirmada a sentença que decretou o perdimento, em favor da União, dos veículos apreendidos na posse dos réus, Ford Fiesta GL, Class, placa KEM 9935, e Ford Fiesta Street, placa JUR 1448, perde o objeto o pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 0001880-95.2019.4.01.0000.



    11. Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 0001880-95.2019.4.01.0000 prejudicado



    12. Apelações desprovidas” (fls. 8-9, e-doc. 6).



    4. Em 21.9.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Acre no julgamento da Apelação Criminal n. 0002866-07.2018.4.01.3000/AC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 773.090/AC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu “liminar para suspender a execução provisória da pena enquanto não julgado o mérito deste recurso (…) e, no mérito, concedido a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes” (e-doc. 3).



    Em 22.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, “não conhe[ceu] do habeas corpus. Contudo, conced[eu] a ordem, de ofício, para reduzir a sanção final do paciente para 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 648 dias-multa, mantido o regime semiaberto”. Manteve inalterada a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias (e-doc. 9).



    Na sessão virtual de 6.12.2022 a 12.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Como cediço, ‘não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria’ (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020) 3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada no dobro do mínimo legal com fundamento na natureza e na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (15,800 kg cocaína na posse do paciente e 13,750 kg da mesma substância na posse do corréu), o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que para a individualização da pena, o Tribunal de Justiça local agiu em evidente desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando da fixação da pena-base, na primeira fase do processo dosimétrico, visto que majorada de forma totalmente exacerbada” (fl. 4, e-doc. 29).



    Argumenta “que, embora o Legislador não tenha grafado no art. 42 da Lei 11.343/06 as palavras variedade/diversidade, é certo que também constitui parâmetro a ser apreciado em um único momento do cálculo dosimétrico, conjuntamente com a natureza e quantidade dos entorpecentes. Portanto, a natureza, a quantidade e a variedade constituem um único vetor” (fl. 4, e-doc. 29).



    Assinala que, “ao analisar as circunstâncias narradas, constata-se que todas elas são absolutamente inerentes ao tráfico de drogas, não havendo nenhum recorte juridicamente relevante, apto a justificar o recrudescimento da pena-base” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera “que a aplicação do dobro da pena-base em abstrato, em razão de 1 (uma) vetorial negativa, decorrente da natureza e a quantidade da droga (art. 42 da LDR/2006), repita-se, não atende aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia” (fls. 5-6, e-doc. 29).



    Ressalta que “o acórdão combatido contrariou as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e do art. 42, da Lei 11.343/2006, visto que promoveu a exasperação da pena-base acima de 1/8 em relação à circunstância judicial natureza e quantidade da droga, com fundamento flagrantemente ilegal” (fl. 6, e-doc. 29).



    Este o pedido:



    “Ex positis, a Defensoria Pública da União pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, a fim de reformar o v. acordão ‘a quo’, proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, para redução da pena-base para próximo do mínimo legal, eis que latente a sua desproporcionalidade” (fls. 8-9, e-doc. 29).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. Enfatizou que, “em atenção à natureza e à quantidade de droga o julgador entendeu compatível com o caso concreto e com as provas que instruíram o processo criminal a aplicação do aumento de cinco anos” e “Tampouco foi desrespeitado o princípio da proporcionalidade. Além da cocaína consistir em entorpecente de maior vulneração ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora a quantidade apreendida com o paciente (15,8kg) revela a necessidade de impor reprimenda mais gravosa diante da enorme quantidade de usuários que poderiam ser atingidos com a conduta caso não houve a apreensão do paciente” (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a diminuição do aumento incidente na pena-base. O recorrente alega que “a natureza, a quantidade e a variedade [de entorpecentes] constituem um único vetor” e não poderiam ser aplicadas separadamente para majorar a pena-base (fl. 4, e-doc. 29).



    8. Na decisão monocrática no Habeas Corpus n. 773.090/AC, ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental, o Relator assentou quanto à dosimetria da pena:



    “Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. (...)



    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal.



    Na hipótese, observa-se que as instâncias antecedentes consideraram como desfavoráveis a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (15,800 kg cocaína na posse do paciente e 13,750 kg da mesma substância na posse na posse do corréu) para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas no dobro do mínimo legal. 



    Dessa forma, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. (…)



    Especificamente quanto à incidência da atenuante de confissão espontânea, observa-se que o benefício foi reconhecido em favor do paciente, tendo se reduzido a sanção em 6 meses de reclusão. 



    Como cediço, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.



    Na hipótese, não houve a apresentação de fundamento concreto para afastar a incidência da fração mínima. Impõe-se, portanto, a redução da pena do paciente no índice de 1/6, pela presença da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. (...)



    Passo à dosimetria da pena.



    A pena-base foi estabelecida em 10 anos de reclusão, pela valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente, nos termos do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. Na segunda etapa, presente a atenuante de confissão espontânea, reduzo-a na fração de 1/6, resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão. Na fase derradeira, incidiu a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/3 e a causa de aumento do art. 40, I, da referida norma na fração de 1/6, de modo que torno a pena definitiva em 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 648 dias-multa. 



    Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, ‘b’, e 44, I, do Código Penal.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a sanção final do paciente para 6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 648 dias-multa, mantido o regime semiaberto” (fls. 1-5, e-doc. 9). 



    Na sentença, o juízo de primeira instância exasperou a pena-base com os seguintes fundamentos:



     “I) Angelo Conceição do Carmo



    20. Do que se extrai dos autos, o acusado Angelo é primário e não há registro de maus antecedentes.



    21. O art. 42 da L. 11.343/06 determina que na fixação da pena sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente. Em mira dessa diretriz, anoto que este Juízo tem buscado fixar parâmetro objetivo que permita a imposição de pena adequada a cada agente, a partir das diretrizes expostas, estabelecendo, abstratamente, que até um quilograma o réu primário, de bons antecedentes, em posse de droga de menor efeito destrutivo, faz jus à pena mínima acrescida, no máximo, em 6 meses. A partir de um quilograma, ausentes outras agravantes, este Juízo tem acrescido 6 meses para cada quilo, até o limite de dez quilogramas.



    22. Em tese, se duas pessoas são presas por tráfico, onde uma transporta cocaína e a outra, maconha, quem detêm a droga mais perigosa expõe-se à maior pena. A segunda razão é a quantidade. É intuitivo que aquele que vende várias ‘trouxinhas’, num total de 80 g ou 100 g é tão traficante quanto àquele que comercializa vários quilos. Porém, este aumenta o dano provocado pela droga, quer ao expor mais pessoas ao contato, quer por disponibilizar maior quantidade capaz de produzir mais danos.



    23. Considerando ambas as situações, é razoável atribuir a pena mínima de 5 anos ao réu primário encontrado com gramas, traficando a varejo. Em contrapartida, o agente que trafica a droga em quilogramas, por equiparação, não deve receber a pena mínima, merecendo reprimenda maior.



    24. No caso em tela, a droga apreendida é extremamente nociva (cocaína), e a quantidade elevada (15,800 kg). Assim, observadas as circunstâncias do art. 59 do CP e nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, atento à quantidade e seu potencial de criar dependência física e química, além das cadeias de corrupção e crime que desenvolve em seu entorno, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão, esclarecendo que foram acrescidos 6 meses à pena mínima pela natureza da substância e 4 anos e 6 meses por sua quantidade.



    25. O acusado confessou a prática do crime, motivo pelo qual aplico a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 6 meses, do que se extrai pena de 9 anos e 6 meses de reclusão.



    26. Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, embora o réu seja primário e não apresente maus antecedentes, pontuo que, considerada, em seu aspecto geral, o tráfico compreendido como a atividade destinada a prover o mercado de droga, o acusado exerceu o papel de ‘meio de transporte’ da droga, ou ‘mula’. Nesta condição, não faz jus à integralidade da causa de diminuição de pena, porque ‘mula’ age com pleno conhecimento de estar a serviço de um grupo ou organização criminosa, (STF, HC 120985), sendo admissível a redução em 1/3. Nesse contexto, reduzo a pena em 1/3, perfazendo 6 anos e 4 meses.



    27. Em face da transnacionalidade (art. 40, l, L. 11.343/06), majoro a pena em 1/6, acarretando pena final e concreta de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    9. Não se comprova ilegalidade no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, a autorizar o acolhimento da tese do recorrente. Foram detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, sendo consideradas negativamente circunstâncias do crime, pois “a droga apreendida é extremamente nociva (cocaína), e a quantidade elevada (15,800kg). Assim, observadas as circunstâncias do art. 59 do CP e nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, atento à quantidade e seu potencial de criar dependência física e química”.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos, a demonstrar o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sendo vedado nesta sede o reexame das circunstâncias judiciais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.808-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nas decisões das instâncias anteriores. Idônea é a fundamentação para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta sede.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora